Tribunal: CARF
Processo: 11080.010551/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010551/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.941 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MOISÉS GULKO ZILBERKNOP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO PELA DRJ. NULIDADE. RECURSO
VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Instaurada a fase litigiosa do processo pela apresentação tempestiva da
impugnação, cabe à DRJ sua apreciação, independentemente de nova
manifestação do contribuinte quanto a procedimento de revisão efetuado pela
autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
recurso, vencidos os conselheiros Marcelo de Sousa Sáteles (relator), Martin da Silva Gesto,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Leonam Rocha de Medeiros, que dele não conheciam.
Acordam ainda, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para declarar a
nulidade da decisão de primeira instância, com o retorno dos autos à DRJ/POA para que seja
realizado novo julgamento, com análise da impugnação de fls. 03/05, relativamente ao crédito
tributário remanescente após o despacho de fls. 82/84, sendo que nessa matéria os conselheiros
Martin da Silva Gesto, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Leonam Rocha de Medeiros
votaram pelas conclusões. Designado como redator do voto vencedor com relação ao
conhecimento, e como redator ad hoc relativamente a preliminar, o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos. Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Caio Eduardo
Zerbeto Rocha não votou no que concerne ao conhecimento do recurso, por se tratar de questão
já votada pelo conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles na reunião anterior.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Relator

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sáteles
(Relator), Mário Hermes Soares Campos (Redator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010551/2008-11
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010551/2008-11

de Lima, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 10-40.208, proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/POA) que julgou a impugnação improcedente, mantendo a cobrança do crédito tributário.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 06/15, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário apurado de R$ 53.937,32, calculado até
29/08/2008, em virtude da constatação de ^regularidades na Declaração de Ajuste
Anual (DAA) referente ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
A fiscalização notificou:
- Compensação Indevida de Carne -Leão - em conseqüência do não atendimento da
intimação, foi glosado o valor de RS 2.500,00, correspondente à diferença entre o valor
declarado de R$ 25.375,00 e o efetivamente recolhido sob o código de receita 0190 de
R$ 22.875,00, conforme informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil -RFB, fls. 07.
- Dedução Indevida de Dependentes - em deconência do não atendimento à intimação,
foi glosado o valor de RS 1.404,00, deduzido indevidamente a título de Dependentes,
por falta de comprovação, fls 08.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas - em razão do não atendimento à intimação,
foi glosado o valor de RS 43.872,44, por falta de comprovação, fls. 09.
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi - em deconência do não
atendimento à intimação fiscal, foi glosado o valor de RS 14.388,72, por falta de
comprovação, fls. 10.
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - confrontando o valor dos
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica declarados, com o valor dos
rendimentos infonnados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte -DIRF, para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 19.452,32, conforme
discriminado às fls. 11.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - em decorrência do
não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 276,23 indevidamente
compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, conespondente à
diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas fontes pagadoras
em DIRF, para o titular e/ou dependentes, conforme discrimina a fiscalização às fls. 12.
- Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física -Dimob,
confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Física declarados, com o
total dos rendimentos de aluguéis informados pelas administradoras em Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$ 10.297,81, recebidos das administradoras de imóveis relacionadas às fls. 13.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 03/05, contestando o lançamento do
crédito tributário. Alega, em resumo, que:
- a notificação foi gerada pelo não atendimento da intimação que o recoiTente não
recebeu e que tinha por finalidade comprovar os rendimentos percebidos e informados
em sua Declaração de Imposto de Renda Ano Base 2005, exercício 2006, bem como os
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010551/2008-11

valores lançados a título de carne leão pago, deduções de dependentes, despesas
médicas e previdência privada lançadas e que geraram o lançamento de ofício;
- mesmo não tendo recebido a intimação fiscal o recorrente vêm, em tempo, comprovar
através dos documentos que anexa as informações já prestadas na Declaração quanto
aos seguintes itens notificados:
a) compensação indevida de camê-leão: Darfs pagos que anexa;
b) dedução indevida de dependente;
c) dedução indevida de despesas médicas; anexa cópia dos comprovantes de
pagamentos, totalizando R$ 41.200,02 restando glosa de R$ 2.672,42;
d) dedução indevida de previdência privada e Fapi;
e) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica: dedução direta nos rendimentos
da taxa de administração dos imóveis locados, lançando o valor líquido para ser
tributado;
f) compensação indevida de IRRF, o reconente não se abstém da diferença apurada de
R$ 276,23
g) rendimentos recebidos de pessoa física; o recorrente não se abstém da diferença
apurada de R$ 10.297,81.
Em conclusão e à vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal em parte, já que ficou evidente que não houve o intuito de
fraude ou má fé do contribuinte, espera que seja acolhida a presente, ajustando o débito
fiscal reclamado.
Anexa documentos.
Tendo em vista a Instrução Normativa RFB n° 1.061. de 04 de agosto de 2010, os autos
foram restituídos à unidade de origem para as providências de estilo, fls. 80.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, mediante a emissão do
Despacho Decisório DRF/POA n° 164/2012, de 22/03/2012, de fls. 84, decidiu deferir a
manutenção parcial da exigência, conforme quadro demonstrativo do lançamento de fls.
84.
A decisão vertida no referido Despacho versou somente sobre questões de fato
suscitadas pelo contribuinte.
O sujeito passivo tomou ciência da decisão em 27/03/2012. Após transcurso do prazo,
não houve nova manifestação por parte do contribuinte.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/POA A decisão teve a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DESPACHO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO.
Não havendo manifestação de inconformidade em relação ao Despacho Decisório
prolatado pela DRF e considerando que na impugnação apresentada o contribuinte
discordou apenas de matéria de fato deve ser mantido o crédito tributário remanescente.
Cientificado o sujeito passivo em 13/09/2012 (efls. 99), ensejando a interposição
de recurso voluntário em 10/10/2012 (Efls. 101 e ss.), alegando, em apertada síntese, que vem
comprovar as alegações apresentadas em sua impugnação, por meio dos documentos anexados.
É o relatório.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010551/2008-11

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O recurso foi apresentado tempestivamente.
Do Conhecimento do Recurso
Primeiramente, cabe destacar que a fiscalização constatou as seguintes infrações,
por falta de comprovação:
- Compensação Indevida de Carne -Leão (R$ 2.500,00), por falta de
comprovação;
- Dedução Indevida de Dependentes (R$ 1.404,00), por falta de comprovação;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$ 43.872,44), por falta de
comprovação;
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi (R$ 14.388,72), por falta de
comprovação
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica (R$ 19.452,32),
conforme discriminado às efls. 11.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 276,23),
correspondente a diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado em Dirf;
- Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física –Dimob ( R$
10.297,81).
A Notificação de Lançamento foi lavrada de forma automática, por não ter sido
atendida a intimação feita pela fiscalização.
Em sua impugnação, o contribuinte contesta o crédito tributário levantado,
juntando provas dos fatos alegados por ele.
Por isso, nos termos do artigo 149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional, o
lançamento foi revisto de ofício pela fiscalização, tendo em vista que foi verificada a ocorrência
de fato não conhecido/não provado por ocasião do lançamento efetuado.
Com isso, foi emitido Termo Circunstanciado (efls. 82), Despacho Decisório (efls.
84) e planilha de apuração do imposto devido (efls. 81).
Verifica-se no Termo Circunstanciado emitido que a fiscalização concordou com
os documentos apresentados e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte em sua
impugnação em relação às infrações dedução indevida de dependente e omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Por outro, lado o contribuinte concordou com as
infrações omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Esclarece o Termo Circunstanciado que (efls. 83) “ o Termo Circunstanciado
abrange tão somente as questões de fato impugnadas, não alcançando eventuais questões de
direito que serão analisadas pela DRJ.
O contribuinte foi cientificado (efls. 84 e 87), em 27/03/2012, para se manifestar
contrariamente ao conteúdo do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, caso optasse
pelo litígio, ele deveria dirigir-se ao Delegado da Receita Federal de Julgamento, anexando a sua
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010551/2008-11

manifestação e demais documentos que entendia necessário ao presente processo, contudo, o
mesmo permaneceu inerte.
A decisão de origem decidiu (efls. 93/94) que na impugnação apresentada o
contribuinte discordou apenas de matéria de fato, a qual foi parcialmente acolhida pela
DRF/POA, considerando que o contribuinte não demonstrou inconformidade quanto aos termos
do Despacho Decisório que revisou o lançamento, logo concluiu por ser mantido o crédito
tributário remanescente.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte almeja que seja revisto o Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório emitido pela DRF/POA, no que se refere às seguintes
infrações: compensação indevida de carnê-leão, dedução indevida de despesas médicas e
dedução indevida de previdência privada, com alegações apenas de questões de fato, as quais
deveriam ter sido apresentadas no momento adequado, qual seja: da ciência do Termo
Circunstanciado e do Despacho Decisório, tendo o mesmo ficado inerte.
Com isso, conclui-se que o Recorrente não apresentou nenhuma lide posta em
relação a decisão de piso, buscando, na verdade, de forma indevida contestar o Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório emitido pela DRF/POA nesta fase recursal.
Conclusão
Ante o exposto, voto em não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles
Voto Vencedor
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Redator Designado.
Peço vênia para divergir do voto do ilustre Relator, por entender que o recurso é
tempestivo e, considerando que a lide foi instaurada quando da apresentação da impugnação de
fls. 3/63, encontram-se presentes os demais requisitos de admissibilidade.
Mérito
Conforme apontado pelo insigne Relator, a Notificação de Lançamento foi lavrada
de forma automática, por não ter sido atendida a intimação feita pela fiscalização e em sua
impugnação o contribuinte contesta o crédito tributário levantado, juntando provas que entende
justificar os fatos por ele alegados.
Nos termos do disposto no § 1o e caput do art. 6o-A, da Instrução Normativa (IN)
RFB no 958 de 15 de julho de 2010, acrescido pela IN RFB 1.061, de 4 de agosto de 2010, os
autos foram restituídos à unidade de origem (DRF/Porto Alegre), para análise pela autoridade
lançadora.
Em decorrência da análise efetuada pela autoridade lançadora, conforme disposto
no art. 6o da IN RFB no 958, de 2010, foi expedido o Despacho Decisório no 164/2012, que
decidiu pela manutenção parcial da exigência e concedeu prazo de trinta dias para o contribuinte,
querendo, manifestar-se contrariamente ao decisum, tendo sido ainda emitidos Termo
Circunstanciado (fls. 82/83) e planilha de apuração do imposto devido (fl. 81).
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010551/2008-11

Verifica-se no Termo Circunstanciado que a fiscalização concordou com os
documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte em sua impugnação, em relação às
infrações dedução indevida de dependente e omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica. Por outro lado, o contribuinte concordou com as infrações omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Esclarece o Termo Circunstanciado (fl. 83) que: “o Termo Circunstanciado
abrange tão somente as questões de fato impugnadas, não alcançando eventuais questões de
direito que serão analisadas pela DRJ.”
O contribuinte foi cientificado do referido termo em 27/03/2012 (fls. 84 e 87),
para, caso seja de interesse, manifestar-se contrariamente ao conteúdo do Termo Circunstanciado
e do Despacho Decisório, devendo dirigir-se ao Delegado da Receita Federal de Julgamento,
anexando sua manifestação e demais documentos que entendesse necessários. Entretanto, o
interessado permaneceu inerte, não apresentando manifestação relativamente ao Termo
Circunstanciado.
A autoridade julgadora de primeira instância, DRJ/POA, conforme Acórdão de
fls. 93/94, entendeu que na impugnação apresentada o contribuinte discordou apenas de matéria
de fato, a qual foi parcialmente acolhida pela fiscalização. Considerando que o contribuinte não
demonstrou inconformidade quanto aos termos do Despacho Decisório que revisou o
lançamento, concluiu a DRJ/POA por ser mantido o crédito tributário remanescente, uma vez
que não haveria contestação às irregularidades apontadas.
A autoridade julgadora de piso parte da premissa de que, pelo fato do então
impugnante não ter manifestado inconformidade quanto aos termos do Despacho Decisório no
164/2012, prolatado pela fiscalização de origem, a matéria de fato já haveria sido esgotada,
conforme se constata da leitura da ementa do Acórdão no 10-40.208 – 8a Turma da DRJ/POA:
DESPACHO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO.
Não havendo manifestação de inconformidade em relação ao Despacho Decisório
prolatado pela DRF e considerando que na impugnação apresentada o contribuinte
discordou apenas de matéria de fato deve ser mantido o crédito tributário remanescente.
Para melhor entendimento da questão ora sob análise, oportuna a reprodução do
caput do art. 6o-A, da Instrução Normativa (IN) RFB no 958 de 15 de julho de 2010, acrescido
pela IN RFB 1.061, de 4 de agosto de 2010:
Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada sem
intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de
Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão analisados pela
autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado, poderá
resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com abertura
de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30 (trinta) dias, no caso
de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que trata o
inciso III. (grifei)
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010551/2008-11

A definição dos procedimentos e tratamento dos processos de que trata o acima
reproduzido art. 6o-A, encontram-se especificados na Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac
no 03, de 23 de dezembro de 2010, a qual passo a reproduzir parcialmente:
Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac no 03, de 23 de dezembro de 2010,
Dispõe sobre as Instruções e os procedimentos relativos ao
tratamento de processos de impugnação de notificação de
lançamento de IRPF, que se enquadrem nos casos previstos no
art. 6--A da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com
redação dada pela TN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010.
(...)
DA ANÁLISE DOS PROCESSOS
(...)
Art. 6o. Da análise dos processos pela autoridade lançadora poderá resultar revisão dc
lançamento para cancelamento ou redução da exigência
(...)
§ 3- Se o resultado da análise for pela manutenção parcial da exigência, o processo será
encaminhado à divisão, seção ou serviço de controle e acompanhamento tributário,
para:
a) informar o resultado da análise no SIEF - Processos e atualizar a situação do crédito
tributário, com a reativação da impugnação (conforme procedimentos descritos no
Anexo I);
(...)
c) dar ciência ao contribuinte do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório;
(...)
e) aguardar o prazo de trinta dias para a eventual manifestação quanto ao Termo
Circunstanciado e do Despacho Decisório de que trata o inciso III do art. 6o-A da
Instrução Normativa n-958/ 2009;
f) após o decurso de prazo de 30 dias, havendo ou não manifestação por parte do
contribuinte- encaminhar o processo à DRJ;
(...)
§ 5- Se o contribuinte, após a ciência do Termo Circunstanciado e do Despacho
Decisório, apresentar desistência expressa da impugnação, a divisão, seção ou
serviço de controle e acompanhamento tributário dará cumprimento ao teor do
Despacho Decisório.(grifei)
Conforme estabelecido no inc. IV, do art. 6o-A, da IN RFB no 958, de 2010, após
os procedimentos de revisão efetuados pela autoridade lançadora, remanescendo crédito
tributário, a impugnação deverá ser submetida a julgamento, independentemente de nova
manifestação do sujeito passivo quanto ao conteúdo do despacho decisório elaborado por aquela
autoridade.
Tal procedimento encontra-se expressamente disciplinado nas alíneas destacadas
acima (do art. 6o da Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac no 03, de 2010), onde se
preceitua que, havendo ou não nova manifestação por parte do contribuinte, deve ser reativada a
impugnação e encaminhado o processo à DRJ, ressalvada a hipótese de expressa desistência da
impugnação.
Dessa forma, entendo que caberia à DRJ o conhecimento da impugnação e seu
efetivo julgamento, relativamente ao crédito tributário remanescente, que se tornou a parte
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010551/2008-11

controversa do processo, mesmo que não tenha havido nova manifestação do contribuinte em
relação ao Despacho Decisório prolatado pela DRF, uma vez que já instaurada a fase litigiosa.
Ante o exposto, por ser tempestivo e reunir os demais requisitos de
admissibilidade, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar provimento parcial para declarar
a nulidade da decisão de primeira instância, com o retorno dos autos à DRJ/POA para que seja
realizado novo julgamento, com análise da impugnação de fls. 03/05, relativamente ao crédito
tributário remanescente após o despacho de fls. 82/84.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital